Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-59.2025.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000525-59.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), NAIR MARIA DE SOUSA - CPF: 592.898.641-68 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

EMENTA: RECURSO DE

AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONTRA ATO JUDICIAL (
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
). MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA NÃO DEMONSTRADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática na origem
(id. no 193505246 – MS no 1000525-59.2025.8.11.9005 – 1a TR)
, que indeferiu a petição inicial.

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso,
o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem
c
abimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
)
.

- da situação fática.

A Decisão Monocrática recorrida enfrentou integralmente a matéria.

“ ...

- do cabimento.

É correto concluir que o Mandado de Segurança, remédio à garantia do direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data (inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016/09), não pode servir de instrumento recursal secundário (sucedâneo de recurso – art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009), a revisar decisão interlocutória no âmbito do sistema dos Juizados Especiais. Precedentes. (STF - RE 650293/PB – rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. 17/04/2012) e (TJMT – TRU – MS n o 1018862-53.2022.8.11.0000 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 3/10/2023 – DJe 4/10/2023).

Nesse sentido

“...

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; ...” (CF).

“...

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

...

Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; ...” (Lei no 12.016/2009 – Lei do Mandado de Segurança).

“Súmula no 267/STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

- da excepcionalidade.

No caso, não se confunde a possibilidade Mandado de Segurança (Súmula 376/STJ e Enunciado 62/FONAJE) como sucedâneo recursal ordinário, sendo medida excepcionalíssima, somente se justificando para correção de decisão ilegal (teratológica) ou a ocorrência de abuso de direito.

“Súmula 376/STJ: Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”

“Enunciado 62/FONAJE: Cabe exclusivamente às Turmas Recursais conhecer e julgar o mandado de segurança e o habeas corpus impetrados em face de atos judiciais oriundos dos Juizados Especiais.”

A conclusão tem fundamento no fato de que o sistema dos Juizados Especiais, calcado no princípio da unirrecorribilidade, não admite o recurso de “agravo de instrumento” na Lei 9.099/95 e o limita, na Lei 12.153/09 (decisões que deferem/indeferem medida de urgência), revelando a incoerência em admitir o Mandado de Segurança como substituto recursal ordinário.

- da existência de recurso cabível.

De plano, inexiste demonstração de “direito líquido e certo” ou “abuso de direito” praticado pelo juízo de origem, sendo que, se for o caso de inversão tumultuária, o recurso cabível seria a correição parcial nos termos do art. 36 do COJE/MT.

No caso, cabível a “correição parcial”, instrumento processual adequado à apreciação de eventual inversão tumultuária dos atos processuais. Precedentes. (TJMT – TP – MS no 0138241-59.2009.8.11.0000 – rel. Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO – j. 10/6/2010 - DJE 13/9/2010); (TJMT – TRU – CP no 10007002920208119005 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 21/1/2021 - DJe 21/1/2021) e (TJMT – CCDPbR – MS no 1001019-07.2024.8.11.0000- rel. Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA – j. 25/1/2024 - DJe 25/1/2024).

Nesse sentido:

“...

Art. 36. Dos despachos dos Juízes que importarem na inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais do processo, ou na hipótese de paralisação injustificada dos feitos, ou ainda na dilatação abusiva de prazos, poderão as partes interessadas ou o representante do Ministério Público requerer que se proceda à correição parcial nos próprios autos, sem prejuízo do andamento do feito se, para o caso, não houver recurso.

§ 1.o A correição será formulada ao Corregedor-Geral da Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência do ato ou despacho que lhe deu causa, obedecido ao seguinte procedimento:

I - a petição deverá ser devidamente instruída com os documentos 25 e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido;

II - não se tomará conhecimento de pedido insuficientemente instruído;

III - o Magistrado prestará informações no prazo de 10 (dez) dias; nos casos urgentes, estando o pedido devidamente instruído, poderão ser dispensadas as informações do Juiz.

§ 2.o O Corregedor-Geral poderá deferir a medida acautelatória do interesse da parte ou da exata administração da Justiça, se relevantes os fundamentos do pedido e houver probabilidade de prejuízo em caso de retardamento, podendo ordenar a suspensão do feito.

§ 3.o O pedido será ainda rejeitado de plano se intempestivo, inepta a petição, se do ato impugnado houver recurso ou, se por outro motivo, for manifestamente incabível a correição parcial. ...”
(COJE - Código de Organização Judiciária - Lei n.o 4.964/85).

“...

Art. 43 - Ao Corregedor-Geral, além de suas funções administrativas, compete:

...

XV - Proceder:

...

b) disciplinarmente e sem prejuízo do andamento do feito, a requeri­mento dos interessados, ou de representante do Ministério Público, as cor­reições parciais nos próprios autos, a fim de emendar erros ou abusos que importem em tumultos dos atos e fórmulas da ordem legal do processo, quando para o caso não haja recurso. ...”
(Regimento Interno TJMT – 34a Ed)
.

“...

Art. 117. Aplica-se, subsidiariamente a este Regimento, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desde que não conflite com os princípios dos Juizados Especiais. ...”
(Regimento Interno das Turmas Recursais - Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT)
.

- da possibilidade de julgamento monocrático.

Havendo reconhecimento da inviabilidade recursal, compete ao Relator a sua rejeição, de plano.

Nesse sentido:

“...

Art. 932. Incumbe ao relator:

...

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; ...” (CPC).

“Enunciado 102/FONAJE:
O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias.”

“Súmula 01/TR-TJMT: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.”

“...

Art. 8o Compete ao Relator:

...

IV - indeferir petição inicial de ação originária quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou a jurisprudência predominante das Turmas Recursais Reunidas, Turmas Recursais de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ou de Tribunal Superior; ...” (Regimento Interno das Turmas Recursais - Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT). ...”

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 102 e 103/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes.
(
STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3o CDPv – RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a Decisão Monocrática de id.
193505246
. b)
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
c)
Isento de custas e honorários (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança no:
1000525-59.2025.8.11.9005.

Impetrante(s):
NAIR MARIA DE SOUSA.

Impetrada(s):
JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT
.

Litisconsorte:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
JUIZ WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Nair Maria de Sousa
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT,
que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no
1008077-52.2024.8.11.0003.

No ID 277516896 (em
10/04/2025
), o ilustre Relator
indeferiu
a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 10, da Lei no 12.016/09, c/c o art. 485, I, do CPC.

Contra essa decisão, a impetrante interpôs agravo interno no ID 280672860.

Em seu voto, o ilustre Relator negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática prolatada nos autos.

No entanto, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 576847
, decidiu pela impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial
, verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF -
RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei)

Contudo, a decisão supracitada refere-se à irrecorribilidade das decisões proferidas
até a prolação da sentença
, o que não é o caso dos autos, haja vista que já houve sentença prolatada no processo de origem. Assim, passo à análise do presente mandado de segurança.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que a impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no
1008077-52.2024.8.11.0003.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.
(grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

No caso vertente, a impetrante, nos autos de origem, demonstrou não possuir condições financeiras de arcar com as custas do preparo, apresentando
comprovante de recebimento de benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente
, no valor líquido de
R$ 3.193,20 (três mil cento e noventa e três reais e vinte centavos).

Consta, ainda, dos autos que, no dia
09/07/2025
, foram bloqueados, via SISBAJUD, os valores de
R$ 16,97 (dezesseis reais e noventa e sete centavos)
na Caixa Econômica Federal,
R$ 939,76 (novecentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos)
no Banco Bradesco S.A. e
R$ 1.792,36 (mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos)
no Banco Mercantil do Brasil S.A., totalizando
R$ 2.749,09 (dois mil setecentos e quarenta e nove reais e nove centavos).
Tais dados evidenciam o montante existente em suas contas bancários e reforçam a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - ORDEM CONCEDIDA.

1.
Tendo a parte comprovado sua hipossuficiência financeira, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, há que ser concedida a gratuidade da justiça pleiteada
.

2. Segurança concedida.

(TJMT - N.U 1001172-59.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023) (Grifei)

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e,
com o devido respeito ao ilustre Relator,

CONCEDO A SEGURANÇA
para
deferir
a gratuidade da justiça no recurso inominado interposto pela impetrante nos autos no
1008077-52.2024.8.11.0003
, em trâmite no
2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT
,
determinando o seu regular processamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Comunique o Juízo de origem acerca do presente
decisum
.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025